Tribunal: TJBA
Processo: 0501111-46.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501111-46.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS registrado(a) civilmente como MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS, ROBERTA MORAES COELHO CALMON TEIXEIRA MAZZEI registrado(a) civilmente como ROBERTA MORAES COELHO CALMON TEIXEIRA MAZZEI, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

APELADO: JENIVALDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KLEBER JOSE MARTINS FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, INTEGRANTE DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE 45 DIAS. PREVISÃO EM LEI LOCAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
SENTENÇA MANTIDA.
APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501111-46.2019.8.05.0271
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VALENCA e como apelada JENIVALDA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.